Tribunal: TJPA
Processo: 0067007-90.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067007-90.2015.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, WILLIAM CAMARA RODRIGUES NAHUM

APELADO: WILLIAM CAMARA RODRIGUES NAHUM, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. MULTA CONTRATUAL. TEMAS REPETITIVOS 970, 971 E 996 DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I -
É incontroverso o atraso na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância contratual, circunstância que enseja o dever de indenizar, sendo presumido o prejuízo do adquirente pela injusta privação do uso do bem, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 996).

II -
Embora tecnicamente mais adequado que o percentual de lucros cessantes incida sobre o valor total do imóvel, a alteração do critério fixado na sentença – 0,5% ao mês sobre o valor já quitado – implicaria majoração da condenação em prejuízo exclusivo da apelante, configurando
reformatio in pejus
, vedada no sistema recursal.

III –
O atraso significativo e injustificado na entrega do imóvel, especialmente quando extrapolado por longo período o prazo contratual, ultrapassa o mero inadimplemento, ensejando indenização por dano moral, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV
– Inviável a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando ambas as verbas possuem a mesma finalidade compensatória, sob pena de
bis in idem
, conforme orientação firmada no Tema 970 do STJ.

V -
Inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de ampliação do período de incidência dos lucros cessantes, uma vez que a sentença já determinou sua contagem desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega do imóvel.

VI -
Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0067007-90.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO/APELANTE: WILLIAM CAMARA RODRIGUES NAHUM

ADVOGADO: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
em face da sentença proferida pelo juiz da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais movida por
WILLIAM CAMARA RODRIGUES NAHUM
.

Narra a parte autora, na petição inicial, que celebrou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento denominado “Jardim Bela Vida”, afirmando ter adimplido integralmente as obrigações contratuais assumidas. Sustenta que a construtora incorreu em atraso na entrega do imóvel, ultrapassando, inclusive, o prazo de tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias, motivo pelo qual postulou a condenação da demandada ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e multa contratual.

Deferida a antecipação de tutela no ID 4224841.

Contestação no ID 4224846, seguida de Réplica no ID 4224852.

Sobreveio sentença (ID 4224861) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

1) Condenar a construtora a pagar a quantia correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já quitado pelos Autores, devidamente corrigido pela SELIC, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação de 180 dias) até a apresentação do habite-se e entrega do imóvel; 2) Condenar a ré a pagar danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pela SELIC a partir da citação; 3) Condenar ao pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a construtora requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: 1) a inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado; 2) a ausência de comprovação apta a justificar a condenação em lucros cessantes; e 3) a redução da indenização por danos materiais para o percentual de 0,5% sobre o valor total do bem, correspondente a R$ 449,50 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), fixando-se como termo final a data da disponibilização formal das chaves.

Contrarrazões apresentadas no ID 4224864.

A parte autora interpôs recurso adesivo no ID 4224865, pugnando pela reforma parcial da sentença para: 1) reconhecer a incidência de multa contratual no percentual de 0,5% sobre o valor total do imóvel, cumulativamente com os lucros cessantes; e 2) fixar os lucros cessantes desde a data prevista para a entrega do imóvel até a efetiva disponibilização da unidade, sem limitação diversa.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0067007-90.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO/APELANTE: WILLIAM CAMARA RODRIGUES NAHUM

ADVOGADO: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

1.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA CONSTRUTORA -
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA:

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, a ausência de comprovação dos lucros cessantes e, subsidiariamente, a modificação do critério de cálculo dos danos materiais, bem como, o percentual de lucros cessantes recaia sobre o valor do imóvel.

1.1.
Dos lucros cessantes (danos materiais)

É incontroverso nos autos o atraso na entrega do imóvel, inclusive após o transcurso do prazo de tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias, circunstância que enseja o dever de indenizar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes, usualmente arbitrados em percentual mensal incidente sobre o valor do imóvel.
Nesse contexto, destacam-se as teses firmadas nos Temas Repetitivos:

Tema Repetitivo 970
- Tese Firmada:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em
valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Tema Repetitivo 971 - Tese Firmada:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente,
deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Tema Repetitivo 996 - Tese Firmada:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2.
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

Com efeito, sob o prisma técnico, o critério mais consentâneo com a natureza do prejuízo seria a incidência do percentual sobre o valor total do bem, pois a indisponibilidade atinge a integralidade do imóvel.

Todavia, no caso concreto, a sentença fixou a indenização em 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor já quitado pela parte autora, critério que se mostra menos gravoso à construtora.

Assim, ainda que se reconheça que o parâmetro mais adequado, em tese, seja o valor total do imóvel, eventual reforma nesse sentido implicaria majoração da condenação imposta à apelante, configurando
reformatio in pejus
, vedada no sistema recursal, uma vez que apenas a construtora interpôs apelação quanto a esse ponto.

Desse modo, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantido o critério fixado na sentença.

1.2.
Dos danos morais

No que concerne aos danos morais, o atraso significativo e injustificado na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, especialmente quando excedido o prazo de tolerância e considerando que o prazo contratual se encerrou ainda no ano de 2013, sem comprovação da efetiva entrega da unidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso relevante na entrega de imóvel pode ensejar indenização por dano moral, quando configurada situação que extrapole o simples aborrecimento.

No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Assim, a apelação da construtora deve ser integralmente desprovida.

2.

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA - WILLIAM CAMARA RODRIGUES NAHUM:

A parte autora, em recurso adesivo, pretende a incidência de multa contratual de 0,5% sobre o valor total do imóvel, cumulativamente com os lucros cessantes e a ampliação do período de incidência destes.

No tocante à cumulação da multa contratual com lucros cessantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite tal possibilidade conforme o já mencionado Tema Repetitivo 970.

Na hipótese, a indenização fixada a título de danos materiais já foi estabelecida em percentual mensal com nítido caráter compensatório pelo atraso, de modo que a cumulação pretendida implicaria
bis in idem
, pois ambas decorreriam do mesmo fato gerador.

Quanto ao pedido de fixação dos lucros cessantes desde a data prevista para a entrega do imóvel até a efetiva disponibilização da unidade, verifica-se que a sentença já assim determinou, ao estabelecer como termo inicial o término do prazo de tolerância contratual e como termo final a apresentação do “habite-se” e entrega do imóvel.

Não há, portanto, qualquer limitação indevida a ser afastada, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto, uma vez que a pretensão já foi atendida na origem.

Não há, portanto, reparo a ser feito.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da construtora e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo da parte autora, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026